Tribunal: TJSP
Processo: 2307048-63.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO E SUBSCRITO POR PROCURADORA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE DE PARTE – CAPACIDADE POSTULATÓRIA E PARA RECORRER DO PREFEITO MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.